Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RETENÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA CONTA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que decretou a revelia do recorrido e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade do débito que fora imputado ao recorrente; determinar que o réu/recorrido promova, no prazo de 05 dias, contado de sua intimação pessoal, a exclusão definitiva do nome do recorrente com a pertinente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido; condenar o recorrido ao pagamento de R$2.465,30, referente aos encargos moratórios cobrados do consumidor; bem como condenar o recorrido a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrido não apresentou justificativa plausível para a cobrança das transações realizadas por meio do cartão de crédito emitido em nome do recorrente, sem a sua prévia anuência, o que culminou, inclusive, na inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configurando, portanto, falha na prestação do serviço.
III – Questão em Discussão.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os requisitos para a devolução do indébito em dobro foram demonstrados nos autos e que o próprio recorrido teria reconhecido a cobrança indevidamente realizada, haja vista que a sua remuneração teria sido retida nos meses de maio e junho de 2024. Afirma que entrou em contato com o recorrido, por diversas vezes, para que fosse realizada a devolução dos seus salários, porém eles só foram restituídos no curso do processo. Defende a majoração do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais tendo vista a extensão dos danos.
4. Requer provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido a restituir em dobro o indébito, bem como majorar o valor fixado a título de danos morais, arbitrando-os em R$15.000,00 (quinze mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70305826. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razão de Decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
8. Na presente hipótese, restou incontroverso que o recorrido reteve a totalidade da remuneração do recorrente, referente aos meses de maio e junho de 2024, com a finalidade de liquidar débitos de cartão de crédito que não eram de responsabilidade do consumidor. Assim, fica evidenciada a omissão, o efetivo pagamento e o erro injustificável nas cobranças, mesmo que, meses depois, o montante tenha sido restituído ao recorrente. Dessa forma, é patente que a conduta do recorrido foi contrária aos princípios da boa-fé, razão pela qual entendo a sentença deve ser reformada para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
9. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve evidente violação dos direitos da personalidade do consumidor, que, foi cobrado indevidamente e ainda teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.
10. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
11. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrente, além de atender a função pedagógica do instituto e evitar o enriquecimento ilícito das partes.
V – Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a restituição do indébito seja na forma dobrada. Mantidos os seus demais termos.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.